Tribunal: TJDFT
Processo: 0737333-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737333-41.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: IRAPUAN LEITE SALES, MILTON SOUZA GOMES PACIENTE: KEVIN EDUARDO SOUSA SILVA OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de KEVIN EDUARDO SOUSA SILVA OLIVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 157, parágrafo 2o, incisos II e VII e art. 157, parágrafo 2o, inciso II, ambos do Código Penal, bem como no art. 244-B, “caput”, da Lei n. 8.069/90 (ação penal n. 0708446-87.2021.8.07.0019). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Irapuan Leite Sales e Dr. Milton Souza Gomes) que o paciente foi preso em flagrante em 10-novembro-2021, porque teria, por volta de 00h10 min daquele mesmo dia, em via pública da região administrativa do Recanto das Emas/DF, mediante violência e grave ameaça, na companhia de um adolescente e com o auxílio dele, subtraído, subsequentemente, dois aparelhos de telefone celular de duas vítimas diferentes. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia. Alegou que não estão presentes os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a segregação do paciente representa ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois não há elementos aptos a justificar a excepcionalidade da medida. Nesse sentido, aduziu que a autoridade judiciária fez referência apenas à gravidade abstrata do crime, além de meras ilações e considerações a respeito do temor da comunidade, da credibilidade da justiça e de risco de reiteração delitiva, sem apontar elementos concretos que indiquem que a liberdade do paciente possa implicar qualquer risco. Ademais, o Magistrado também incorreu em antecipação de juízo de culpabilidade, o que implicou desrespeito ao princípio da presunção de inocência e deu à medida contornos de indevida antecipação de pena. Acrescentou que o paciente afirmou na audiência de custódia que foi agredido pelos policiais militares responsáveis pela sua prisão a fim de que assumisse a autoria dos delitos e que ele foi submetido a exame de corpo de delito, que atestou a existência de lesões compatíveis com as agressões que relatou ter sofrido (murros, chutes e pontapés). Também disse que foi preso antes da meia-noite, mas somente foi apresentado na Delegacia por volta das 2h da madrugada, porque os policiais militares ficaram rodando com ele um busca de uma arma. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, tem residência fixa e exerce ocupação lícita. Ademais, caso seja solto, ele se compromete, desde já, a comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado. Ponderou que, diante de tal contexto, deve ser concedida a liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Extrai-se das informações registradas no auto de prisão em flagrante que a vítima ÂNGELO GABRIEL BRANDÃO DA COSTA relatou que, por volta das 22h, retornava da casa de um amigo para a sua, quando foi abordado por dois indivíduos que estavam num automóvel marca/modelo VW/Voyage de cor prata. Disse que o motorista parou o carro e, sem descer, desferiu-lhe um golpe no tórax com um objeto que pensou que se tratasse de uma arma de fogo. Em seguida, ele o segurou pelo agasalho e anunciou o roubo. Na sequência, o outro autor aplicou-lhe um golpe “mata leão” e jogou-o no chão. Então, entregou seu celular para o motorista. Cerca de uma hora depois, policiais militares foram até sua casa a avisaram que os autores haviam sido encontrados e seu telefone recuperado. Na Delegacia, reconheceu o paciente como o autor que dirigia o veículo e o adolescente W.B.J., de dezesseis anos, como o que lhe aplicou o golpe “mata-leão” (ID 3901534, p. 11). Por sua vez, a vítima TATIELE COSTA DE LIMA e sua irmã, a testemunha V.E.C.L. (13 anos), relataram que voltavam da Igreja para casa por volta das 23h quando um carro de cor cinza parou na esquina e, logo em seguida, um homem desceu do veículo, agarrou TATIELE pelo pescoço e, primeiramente, determinou: “Passa tudo”. Logo depois avisou: “Só quero o celular”. Esse indivíduo ainda as chamou de “Satanás”, “desgraça” e “vagabundas”. Após a subtração, voltaram para a Igreja e relataram o que havia ocorrido para a pastora. Uma viatura passou em frente e pediram ajuda. Nesse mesmo momento, avistaram o carro dos autores do roubo e avisaram para os policiais, que conseguiram alcançar o automóvel e recuperar o celular. Ambas reconheceram o adolescente W.B.J. como o indivíduo que desceu do carro e praticou a ação (ID 3901534, p. 08 e 13). O paciente, ao ser ouvido na Delegacia, assumiu a autoria dos dois roubos e afirmou que estava sob o efeito de drogas (ID 3901534, p. 09). Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. O Juízo do NAC acolheu o pedido. Afirmou que a presença dos pressupostos do “fumus comissi delicti” foi evidenciada por meio dos elementos reunidos no auto de prisão em flagrante. Também destacou que foi atendida a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a quantidade de pena cominada aos delitos imputados ao paciente. Ademais, justificou que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos. Nesse sentido, ponderou que o crime foi cometido em concurso com adolescente, em via pública e com emprego de violência real contra as vítimas, de maneira que o “modus operandi” revelou maior ousadia e periculosidade. Por fim, determinou que a PMDF fosse oficiada para apurar as alegações do paciente a respeito do comportamento dos policiais militares no momento da sua prisão. Confira-se: Antes de decidir, foi esclarecido que o autuado tem o direito ao silêncio. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória, consoante gravação. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de KEVIN EDUARDO SOUSA SILVA OLIVEIRA, nascido em 03/07/2000, filho de Carlos Ivonei Sousa Oliveira e Suelane Cristina Sousa Silva, preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) artigo 157 §2o II do CPB (2 VEZES), na forma do artigo 71 caput do CPB, artigo 244.B da Lei LEI 8069/90 (2 VEZES), na forma do artigo 71 caput do CPB, referente ao Inquérito Policial no 1496/2021-27a DP, Ocorrência Policial no 9281/2021-27a DP e processo n° 0708446-87.2021.8.07.0019, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em concurso com adolescente, teria assaltado a vítima, em via pública, mediante grave ameaça exercida com emprego de violência real contra a ofendida. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de KEVIN EDUARDO SOUSA SILVA OLIVEIRA, nascido em 03/07/2000, filho de Carlos Ivonei Sousa Oliveira e Suelane Cristina Sousa Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a) e seu Defensor(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. O autuado confirmou os dados constantes no APF e informou seu endereço correto: QUADRA 605, CONJUNTO 19, CASA 21, RECANTO DAS EMAS/DF. Oficie-se à Corregedoria da PMDF para apuração das alegações do custodiado acerca do comportamento dos policiais militares, encaminhando-se cópia integral do APF, inclusive desta ata, da gravação da audiência e do laudo de exame ad cautelam. (ID 30901528) Pois bem. Segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, notadamente diante da referência a circunstâncias que, num primeiro momento, parecem indicar maior periculosidade, em especial por se tratarem de crimes, supostamente, cometidos em continuidade delitiva e devido ao emprego de violência real contra as vítimas. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator